Tribunal: TJDFT
Processo: 0756852-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. “INTERNET” E TELEFONIA MÓVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: MEIOS DE PROVA ACESSÍVEIS AO CONSUMIDOR (CPC, ART. 373, I). DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contratação de serviços de telefonia e “internet”, os quais, em virtude de diversas inconsistências na utilização do pacote de dados (atingido o limite de dados sem a utilização da totalidade do plano), optou a parte contratante/consumidora por transferir a titularidade da linha telefônica à terceira pessoa, em 30.9.2019. Alega que, de forma unilateral, a empresa teria desfeito a transferência da titularidade, o que teria causado diversos prejuízos financeiros. E, em razão disso, pugna pela reparação dos danos materiais e morais.
II. De outro lado, a empresa colaciona faturas de cobranças, as quais, supostamente, comprovam a regular disponibilização e utilização dos serviços. Assevera que a requerente teria solicitado portabilidade, em 02.7.2019, para outra empresa de telefonia, e retornado em 08.7.2019, momento em que os serviços teriam sido restabelecidos. Alega que, após o requerimento de transferência da linha telefônica à namorada da requerente, a linha permaneceu ativa e em funcionamento, além de as faturas a ela vinculadas demonstrarem a sua regular utilização.
III. Recurso interposto pela requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos. Alegações recursais centradas: (i) na inversão do ônus da prova; (ii) na restituição dos valores despendidos pelos serviços de “internet” móvel, porque não teriam sido prestados; (iii) na condenação da requerida à reparação por danos morais.
IV. É certo que a recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no art. 6o da legislação de regência (Lei 8078/90), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art.14).
V. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato, como é o caso em tela.
VI. No caso concreto, as provas carreadas não conferem a necessária verossimilhança às alegações autorais, uma vez que, nas faturas colacionadas, consta histórico de efetiva utilização e disponibilização dos serviços (IDs 16830446 e 16830447) a respaldar, portanto, a regular cobrança. No particular, com vistas à comprovação da alegada ausência do fornecimento de sinal de “internet”, bastaria, em princípio, a requerente ter colacionado um vídeo da tela do aparelho celular para comprovar o status da conexão.
VII. Forçoso reconhecer que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, a qual, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à restituição dos valores despendidos com a “internet” e/ou à compensação do alegado dano moral (CPC, art. 373, I). Por consectário, diante da ausência de ato ilícito da empresa, irretocável a sentença de improcedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).